Tribunal: TJDFT
Processo: 0741893-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença oriundo de ação de ressarcimento.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a renovação das pesquisas ao Renajud e Infojud, além de indeferir a penhora de recebíveis de cartões de crédito/débito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de renovação das pesquisas ao Renajud e Infojud; o pedido de penhora de recebíveis de cartões de crédito, contra a agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. No cumprimento de sentença originário, no entanto, as pesquisas Renajud e Infojud foram realizadas há aproximados seis meses e foram infrutíferas, logo, não é razoável deferir a renovação das consultas.
6. A jurisprudência admite a penhora de valores recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica, quando não inviabiliza a atividade comercial da empresa executada, contudo, quanto à pessoa física tal diligência mostra-se ineficaz. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido.